Tribunal: TJDFT
Processo: 0737611-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE. GENITOR. PEDIDO. FUNDAMENTO. MAIORIDADE CIVIL DO FILHO ALIMENTANDO. IMPLEMENTO. DESENVOLVIMETNO DE ATIVIDADE REMUNERADA. EXERCÍCIO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALFORRIA DO ALIMENTANTE. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE E INDISPENSABILIDADE. OBRIGAÇÃO. MIGRAÇÃO DO PODER FAMILIAR PARA O DEVER DE ASSISTÊNCIA RECÍPROCA INERENTE AO PARENTESCO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E DA SITUAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA PRESTAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A tutela provisória de evidência, conquanto dispensável a prova do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, art. 311).
2. A maioridade civil do filho não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência do filho menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, deriva da necessidade de o herdeiro contar com a concorrência do pai para o fomento das despesas inerentes à sua subsistência e da obrigação de os parentes concorrerem reciprocamente para o fomento de suas necessidades materiais, quando um for incapaz de provê-las pessoalmente.
3. A maioridade civil não traduz nem importa automática emancipação econômica do filho, afigurando-se conforme com a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco que, nas hipóteses em que ainda não ostenta condições de subsidiar a própria mantença por não exercitar atividade laborativa efetiva e está matriculado em instituição de ensino superior ou técnico, continue sendo fomentado com alimentos de conformidade com a capacidade contributiva ostentada pelo pai, observada, contudo, a idade considerada como suficiente para concluir sua formação acadêmica e se inserir no mercado de trabalho, prevenindo-se o fomento do ócio (24 anos de idade).
4. Subsistindo dúvidas acerca da capacidade do filho para manter-se a si próprio sem o concurso do genitor, conquanto tenha alcançado a maioridade civil, mas ainda não alcançado a idade limite, e se ainda está em formação profissional, a exoneração do alimentante, conquanto passível de ser deferida até mesmo no bojo dos autos nos quais fora fixada a obrigação alimentar, está sujeita ao contraditório, tornando incabível a concessão de medida antecipatória na modalidade de tutela de evidência destinada à consumação da alforria do obrigado diante da matéria de fato controversa subsistente ante a migração da obrigação alimentar do poder familiar para o dever de solidariedade que junge os parentes (STJ, Súmula 358).
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.